Tribunal: TJMT
Processo: 1068429-79.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068429-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELIO DA SILVA CEBALHO - CPF: 064.489.261-78 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068429-79.2024.8.11.0001.

Recorrente:
HELIO DA SILVA CEBALHO.

Recorrido:
BANCO ORIGINAL S/A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. O recorrente alega ausência de comprovação da legitimidade do débito e ocorrência de danos morais, requerendo a reforma da sentença. O recorrido, em contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita e defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida; e (ii) definir se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a concessão do benefício já foi deferida em decisão anterior, não havendo prova de alteração das condições que fundamentaram a concessão.

4.

A parte ré comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito por meio de telas sistêmicas, ficha cadastral, contrato assinado eletronicamente e documentos pessoais do autor, os quais não foram impugnados de forma específica.

5.

Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos, é admissível para comprovar a relação contratual.

6.

Cabia ao autor comprovar a quitação do débito ou sua ilegitimidade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Diante da inadimplência do recorrente, a inscrição em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não sendo ilegal e não ensejando indenização por danos morais.

8.

A sentença recorrida deve ser mantida, pois está conforme o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito devidamente comprovado e não impugnado de forma específica, configura exercício regular de direito.

2.

A negativação legítima do nome do consumidor não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 07/08/2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265314280, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito e a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 265314288, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 265314268, constata-se que o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor
de
R$ 284,54
(duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos
)
,
o qual afirma desconhecer.

O demandado, por sua vez, sustenta que o reclamante realizou a contratação de serviços junto ao reclamado, os quais não foram adimplidos pelo autor, razão pela qual a cobrança e a negativação são legítimas. Ainda,

anexou aos autos
telas sistêmicas, ficha cadastral, documento pessoal (RG) e
selfie
do autor, além do
contrato assinado eletronicamente
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui vínculo jurídico com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025